Tribunal: TJSP
Processo: 1009708-34.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Título cedido em negócio de fomento mercantil. Lastro comercial. Desfazimento do negócio incontroverso. Inaplicabilidade do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais do devedor. Risco do negócio. Sentença mantida.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Não cabimento. Hipóteses do artigo 125, inciso III, do CPC não

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Título cedido em negócio de fomento mercantil. Lastro comercial. Desfazimento do negócio incontroverso. Inaplicabilidade do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais do devedor. Risco do negócio. Sentença mantida.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Não cabimento. Hipóteses do artigo 125, inciso III, do CPC não verificadas.
DANO MORAL. Admissibilidade. Protesto indevido. Duplicata. Cancelamento da compra. Danos morais configurados, in re ipsa. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação por equidade. Cabimento. Quantia que remunera, com dignidade, o trabalho do causídico.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102148
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009708-34.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante FINANCIA
FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA-ME, é apelado MADELAINE
APARECIDA FLÁVIO CAPELETTI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009708-34.2017.8.26.0302 -Voto no 23030 egf
2
VOTO No 23.030
APELAÇÃO CÍVEL No 1009708-34.2017.8.26.0302
COMARCA: JAÚ - FORO DE JAÚ - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO
APELANTE: FINANCIA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA-ME
APELADO: MADELAINE APARECIDA FLÁVIO CAPELETTI ME
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DUPLICATAS
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Título cedido em negócio de
fomento mercantil. Lastro comercial. Desfazimento do negócio
incontroverso. Inaplicabilidade do princípio da inoponibilidade das
exceções pessoais do devedor. Risco do negócio. Sentença mantida.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Não cabimento. Hipóteses do artigo 125,
inciso III, do CPC não verificadas.
DANO MORAL. Admissibilidade. Protesto indevido. Duplicata.
Cancelamento da compra. Danos morais configurados, in re ipsa.
Quantum
indenizatório.
Redução.
Inadmissibilidade.
Sentença
mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação por equidade. Cabimento.
Quantia que remunera, com dignidade, o trabalho do causídico.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais ajuizada pela apelada foi, pela r. sentença (fls. 157/159, declarada a fls. 185), de
relatório adotado, julgada procedentes para: a) declarar a inexistência do débito
apontado na inicial, com o respectivo cancelamento do protesto; b) condenar as
requeridas, solidariamente, a título de danos morais, a pagar a quantia de R$ 8.000,00, a
ser atualizada pela tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
a partir da presente data, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a
citação; e c) condenar cada requerida na metade das custas e despesas processuais,
bem como em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.400,00.
A faturizadora (fls. 164/179) apela afirmando, preliminar de nulidade da
sentença em decorrência: a) do não acolhimento do pedido de denunciação a lide da
garantidora do contrato, causando-lhe prejuízo por não lhe permitir figurar nestes autos a
denunciada, com o julgamento simultâneo da lide secundária, além de ferir os princípios
da isonomia e do devido processo legal; e b) ausência de fundamentação acerca das
alegações trazidas em defesa, como, por exemplo a sua boa-fé e recompra pela cedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009708-34.2017.8.26.0302 -Voto no 23030 egf
3
do título inexigível. No mérito, afirma que: i) a revelia da sacadora não se aplica a ela,
que agiu em exercício regular de seu direito; ii) a demandada tinha inequívoco
conhecimento da cessão, sendo seu o ônus de opor as exceções em relação à cedente;
iii) houve a recompra do título pela cedente, não podendo mais adotar qualquer
providência em relação ao título; iv) a apelada tomou conhecimento do protesto,
permanecendo passiva para pleitear o dano moral. Subsidiariamente requer a redução
da indenização arbitrada, bem como do percentual da sua condenação no pagamento da
verba honorária.
Recurso tempestivo (fls. 164), preparado (fls. 180 e 181) e respondido (fls.
187).
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de duplicata (no 20.425-
A), c.c. indenização por danos morais, ajuizada pela apelada em face das rés (sacadora
e faturizadora).
O pedido da autora veio fundado na afirmação de que a duplicata levada a
protesto é nula por ausência de lastro comercial, requerendo a declaração de
inexigibilidade e sustação do protesto, além da condenação das rés no pagamento de
indenização por danos morais.
O contrato de fomento mercantil foi celebrado entre as corrés, a
faturizadora Financia Factoring e a sacadora Nova Bohrio, constando a representante
desta última (Cláudia Regina Riso Fuccillo) como responsável solidária pelas obrigações
previstas no contrato.
A denunciação da lide é admissível “àquele que estiver obrigado, por lei ou
pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no
processo” (art. 125, II, do CPC).
No caso, a responsabilidade é solidária, ou seja, da corré e da garantidora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009708-34.2017.8.26.0302 -Voto no 23030 egf
4
não havendo se falar em obrigação de indenizar.
Ademais, tratando-se de responsabilidade solidária, a autora poderá exigir
de qualquer um dos responsáveis o cumprimento da obrigação, tendo o vencido direito
de regresso contra o outro, de modo que inexiste o prejuízo alegado pela apelante.
Fica, pois, rejeitado o alegado cerceamento de defesa.
No mérito, o juiz, com acerto, julgou procedentes os pedidos da apelada.
Com efeito, a faturizadora recebeu os títulos em negócio de fomento
mercantil.
Portanto, tendo o factoring como traço característico a cessão de crédito, é
licito ao devedor opor à empresa as defesas pessoais que tem contra a sacadora. E se o
negócio, como na hipótese, foi desfeito, não resta dúvida ser inexigível a duplicata que
com base nele foi sacada.
E tal inexigibilidade alcança aquele que, como a coapelante, recebeu o
título em típico negócio de cessão, que não poderá invocar em seu favor o princípio da
boa fé.
Sobre o tema, já decidiu esta Corte:
“APELAÇÃO Recurso da corré Maxcenter Factoring Aquisição, por
empresa de fomento mercantil, do título fraudado Empresa que, a par
do ramo de atividade que exerce, assume ativos financeiros,
correndo o risco do negócio, não estando, portanto, sob a proteção
da inoponibilidade das exceções pessoais
Apresentação do título
para protesto
Dano moral configurado
Prova
Desnecessidade

Precedentes
Dever de indenizar reconhecido
Sentença mantida

Recurso
desprovido.”
(TJSP,
Ap.
no
9081458-42.2007.8.26.0000
(991.07.040131-8), 21a Câmara de Direito Privado, Comarca de
Fernandópolis, Rel. Des. Mauricio Ferreira Leite, j. 30/3/2011).
“LEGITIMIDADE AD CAUSAM Ação anulatória de título Empresa de
factoring que é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação, pois
portadora do título Hipótese em que restou comprovada a ausência de
causa subjacente a justificar a emissão das duplicatas Inadmissibilidade
Título causal que exige a realização de compra e venda mercantil ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009708-34.2017.8.26.0302 -Voto no 23030 egf
5
efetiva prestação de serviço
Duplicatas nulas em sua origem,
invalidando qualquer ato de transmissão dos títulos Fomento mercantil
que se caracteriza como uma atividade de risco Dever da faturizadora
de verificar a existência do negócio subjacente que deu origem às
duplicatas, não observado no caso em tela
Ação procedente com
relação
à
co-ré
RHM

Recurso
nesta
parte
provido.”
(AP.
0042321-12.2007.8.26.0000, Santo André, Rel. Des. J.B. Franco de Godói,
j. 16/3/2011).
E mais:
“nos contratos de faturização ou factoring, outra coisa não se pactua
senão mera cessão onerosa de títulos de crédito, mediante comissão paga
pelo faturizado ao faturizador. Assim, estando a comissão embutida no
preço do negócio, a remuneração e a liquidação dos títulos negociados
passam a ser risco do faturizador, nada podendo ser exigido do faturizado,
exceto se agiu de má-fé, hipótese em que a eventual responsabilidade por
atos ilícitos deverá ser apurada em ação indenizatória.” (RT 774/263).
Igual é o entendimento de ARNOLDO WALD, citado por ANTONIO
CARLOS DONINI: “(...) o contrato de factoring ou de faturização, consiste na aquisição,
por uma empresa especializada, de créditos faturados por um comerciante ou industrial,
sem direito de regresso contra o mesmo. Assim, a empresa de factoring, ou seja, o
factor, assume os riscos da cobrança e, eventualmente, da insolvência do devedor,
recebendo uma remuneração ou comissão, ou fazendo a compra dos créditos com
redução em relação ao valor dos mesmos.” (FACTORING, Antonio Carlos Donini, Ed.
Forense, 2.002, p.7).
Dessa forma, inaplicável o princípio da inoponibilidade das exceções
pessoais à faturizadora.
Quanto à alegação de que o título fora objeto de recompra pela corré
Bohrio, é tema a ser discutido entre as litisconsortes em ação própria, não atingindo
direito da autora, que teve seu nome protestado pela apelante em 16.10.2017 (fls. 35)
em decorrência de duplicata mercantil sacada sem lastro, sendo indiscutível a
responsabilidade desta última.
Por outro lado, não vinga ainda a tese da faturizadora-apelante de que
houve inércia da apelada, pois consta que notificada da cessão de crédito pela apelante
em 25.9.2017, informou a esta que o pedido havia sido cancelado (fls. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009708-34.2017.8.26.0302 -Voto no 23030 egf
6
Tocante à notificação do protesto, consta ter sido feita à sacadora Nova
Bohrio (fls. 123/124) e não à autora e ainda que assim fosse, não anularia a ilicitude
cometida pela ré decorrente do indevido protesto de título sem lastro.
Assim, não restam dúvidas acerca da responsabilidade solidária entre a
sacadora do título e a apelante pelo protesto indevido.
Tal conduta configura ato ilícito, pois o protesto irregular atinge a imagem
da pessoa jurídica. Aliás, neste sentido, conforme precedentes jurisprudenciais, inclusive
do Superior Tribunal de Justiça, "é presumido o dano que sofre a pessoa jurídica no
conceito de que goza na praça em virtude de protesto indevido, o que se apura por um
juízo de experiência" (STJ, REsp. 487.979/RJ, DJ 8.9.2003, Rel. Min. RUY ROSADO DE
AGUIAR).
O dano, no caso, está in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, já
que o protesto indevido do título constitui, por si só, ofensa à imagem da pessoa
apontada como inadimplente.
No que se refere ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência no
sentido de que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
20.9.2001).
Logo, levando-se em conta as circunstâncias do caso, o valor arbitrado
pelo juízo (R$ 8.000,00) não comporta alteração, situando-se em montante que,
inclusive, é inferior ao adotado por esta Câmara em casos análogos.

Da mesma forma, sem razão a apelante ao pretender reduzir o valor dos
honorários, fixados em R$ 1.400,00 para cada ré, com fundamento no artigo 85, § 8o, do
CPC, vez que referida quantia atende aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009708-34.2017.8.26.0302 -Voto no 23030 egf
7
Tendo em vista a manutenção da sentença, o valor deve, por sua vez,
deve ser majorado pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, §11 do CPC, para R$. 1.900,00.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator